Tribunal: TJES
Processo: 5025011-70.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025011-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MARCELO BORGES MACHADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025011-70.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO
: MARCELO BORGES MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO PELA EMPRESA CONTRATANTE. USUÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor ter sido beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, na modalidade coletivo por adesão, por intermédio de seu empregador, a pessoa jurídica Jc Padaria E Confeitaria Ltda Me. Aduz que se encontrava em tratamento médico pelo plano de saúde em razão de suspeita de câncer, quando seu empregador procedeu à rescisão contratual junto à operadora do plano de saúde em 23/07/2022, estabelecendo o cancelamento definitivo do serviço para o dia 04/09/2022, observando-se o aviso prévio legal de 60 (sessenta) dias. Ocorre que, ainda durante a vigência contratual houve indevida negativa de cobertura, o que o obrigou a arcar com despesas particulares referentes a consultas, tratamentos e procedimentos cirúrgicos, no montante de R$ 6.058,36 (seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Reclama que a negativa foi ilegal, pois o plano se encontrava ativo no momento da recusa. Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.058,36 (seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), bem como indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de dano material no valor de R$ 6.058,36 (seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), na forma simples e de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em estabelecer se a negativa de cobertura, mesmo durante a vigência contratual, configura dano material e moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem observado pelo Juízo a quo, o C. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.082, firmou a seguinte tese: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

5. Nesse sentido, o Recorrido, por estar em tratamento de doença grave, realmente não deve se submeter a rescisão, devendo ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta médica, o que encontra guarida na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ressalvada a necessidade de que o consumidor arque integralmente com a mensalidade devida e que era custeada por seu empregador em relação ao usuário, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

6. Com base nessa interpretação, o beneficiário faz jus à restituição do prejuízo financeiro que obteve em razão da injusta negativa de tratamento promovido pela operadora ré, no valor de R$ 6.058,36 (seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme a somatória das notas fiscais de ID. 13889903; 13889904 e 13889905. Por fim, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)